Tribunal: STF
Processo: RHC 231153
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 77):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CRIME PRATICADO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. TESE DE QUE A CIRCUNSTÂNCIA COMPROVA CONDIÇÃO DE "MULA". NÃO OCORRÊNCIA. VINCULAÇÃO E PROFISSIONALISMO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado. 2. Hipótese na qual a defesa aponta omissão na apreciação da tese de que a prática do delito mediante paga ou recompensa comprovaria sua condição de "mula". Entretanto, tal alegação tão somente demonstra a subordinação do embargante ao grupo, o que foi devidamente ressaltado na decisão quando se transcreveu a menção ao seu superior hierárquico. 3. Ademais, foi devidamente destacado - aliás, de forma insistente - que o embargante mantinha vinculação duradoura e profissional com a organização criminosa, e exercia atividade especializada e profissional, sendo "engrenagem importante", uma vez que responsável fixo pelo transporte das drogas. A forma de remuneração pelos seus serviços, diante de tais circunstâncias, é irrelevante. 4. Portanto, não há omissão em relação à matéria, tendo em vista que a decisão embargada afastou, de forma suficiente e específica, a alegação de que o embargante era tão somente "mula" do tráfico. 5. No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP. 6. Embargos rejeitados.



    Busca o recorrente, em suma, a revogação de sua custódia cautelar ou, ao menos, a sua substituição por medidas menos gravosas, a fim de que possa recorrer em liberdade - ainda que não irrestrita -, da sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas. Em apertada síntese, alega a inexistência de fundamentação idônea a amparar a sua custódia ante tempus.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 105), o Ministério Púbico Federal ofertou parecer pelo não provimento do recurso ordinário (eDOC 108).



    É o relatório. Decido.



    2. Preliminarmente, convém esclarecer ao recorrente, e à defesa que o patrocina, que sua situação não demanda a celeridade de tratamento vindicada e, ao contrário do que se pretende fazer crer, também não encontra similitude compatível com os outros writs mencionados na petição encartada no eDOC 111.



    A despeito de encontrar-se preso cautelarmente, não é idoso nem ostenta qualquer outra específica particularidade que leve o exame de seu estado prisional à frente de outros casos de igual ou mais urgente apreciação, sobretudo quando já indeferido o pedido liminar.



    3. Não bastasse, o recurso ordinário nem mesmo merecia conhecimento.



    Afinal, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, “a matéria versada nos autos constitui mera reprodução daquela veiculada no HC nº 814.790/SP. E, neste sentido, essa Suprema Corte entende que a mera reiteração é insuscetível de modificar a decisão recorrida” (eDOC 109, p. 3).



    Com efeito, não merece cognoscibilidade o recurso em que as alegações do recorrente não tenham sido minimamente articuladas e constituam apenas franca reprodução dos termos aduzidos na irresignação original ou anterior.



    Afinal, a carência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz à imediata e integral rejeição da impugnação, sem exame do mérito, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    4. Ademais, diversamente do que alega o recorrente, pela documentação que instrui os presentes autos, nota-se que as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da segregação preventiva à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto.



    Com efeito, por simples leitura do voto condutor do acórdão prolatado Superior Tribunal de Justiça (eDOC 77), é possível observar que a custódia cautelar do recorrente foi mantida porque calcada em motivação idônea, lastreada nas próprias circunstâncias do caso concreto.



    A contrariar os argumentos defensivos, assinalado, “aliás, de forma insistente - que o embargante mantinha vinculação duradoura e profissional com a organização criminosa, e exercia atividade especializada e profissional, sendo ‘engrenagem importante’, uma vez que responsável fixo pelo transporte das drogas. A forma de remuneração pelos seus serviços diante de tais circunstâncias, é irrelevante.” (grifei)



    Ponderado, ainda, que “preso com elevada quantidade de entorpecentes - 5kg de cocaína - , quase 30 mil reais em espécie, objetos destinados ao embalo de drogas, máquina de contar cédulas” e a “participação do agravante em grupo de envio e recebimento de mensagens que realizavam o monitoramento de atividades policiais” (grifei). No édito condenatório, constante também que “[o] sentenciado foi preso em plena luz do dia e em via pública com um quilo de cocaína, demonstrando também destemor e ousadia” (eDOC 5, p. 23). 



    Nessa esteira, ao que se percebe, o periculum libertatis do recorrente foi especialmente assinalado por toda “essa conjuntura” (eDOC 5, p. 23), a refletir não apenas sua persistente e contumaz atuação dentro da organização criminosa, como a inviabilizar sua caracterização como mera mula do tráfico, e, por conseguinte, que recorra em liberdade ou mesmo tenha em seu desfavor aplicada medida cautelar menos gravosa que a prisão. 



    Já remansosa a compreensão desta Suprema Corte de que “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes” (HC 190.028 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 11.02.2021). Nesse mesmo sentido:



    [...] Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 169822 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28.06.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE APONTADA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 169014 AgR, Relator(a): Min. Carmén Lúcia, Segunda Turma, julgado em 28.06.2019)



    Não bastasse, a jurisprudência desta Corte reconhece os demais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa, independentemente de juízo preditivo a respeito de eventual solução do caso ou de reprimenda a ser aplicada/modificada, que possa vir a fazer instância outra que não a competente para o processamento e julgamento da ação penal ou de sua apelação. Assim também, os seguintes julgados: HC 180623, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 169014 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.06.2019; RHC 146.329 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.02.2018; RHC 193153 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.01.2021; HC 172103 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019; HC 173042 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 04.10.2019; HC 169311 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.09.2019 e HC 174140 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06.09.2019.



    Registro, por oportuno, que as referidas premissas decisórias não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte, especialmente na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.



    Outrossim, ressalto que, também na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).



    Por fim, imperioso destacar ao recorrente que, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgado em 10/10/2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional em questão não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não era mesmo o caso de concessão da ordem.



    5. Posto isso, com fulcro no art. 192, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 04 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente